Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO COATOR. IMPETRAÇÃO ANTES DO PRAZO DECADENCIAL. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULAS EXORBITANTES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. MULTA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA MULTA. OCORRÊNCIA DE GRADAÇÃO BAIXA. PARÂMETROS DA BASE DE CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público e que atue com ilegalidade ou abuso de poder.
2. A Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece no seu artigo 23 que “[o] direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, sendo constitucional a previsão a lei que fixa o prazo para impetração do writ (enunciado n.o 632 da Súmula do STF). No caso, entre a a ciência do ato coator impugnado e a impetração do writ decorreu pouco mais de trinta dias, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar de decadência.
3. Os contratos administrativos são ajustes realizados com a Administração Pública no intuito de atender o interesse público acerca de determinado objeto ou serviço, pactuando-se por meio de um regime de predomínio do direito público e que confere determinadas prerrogativas à Administração em face do particular contratado, as quais são previamente estipuladas nas denominadas cláusulas exorbitantes.
4. A cominação de sanções oriundas do descumprimento total ou parcial do contrato administrativo, aplicáveis mediante a observância do devido processo administrativo regularmente instaurado, bem como dos consectários da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), decorrem do poder-dever de fiscalização, eficiência e zelo com o trato da coisa pública, sendo sua aplicação pautada pela legalidade, sem descurar da razoabilidade e proporcionalidade na sua gradação.
5. Evidenciada a desproporcionalidade e a irrazoabilidade no sancionamento administrativo que culminou na aplicação de pena de multa com a utilização de base de cálculo mais gravosa, somente passível de imposição para uma hipótese de ocorrência específica que não se amolda ao presente caso, faz-se necessária sua readequação, a fim de que a base de cálculo da sanção administrativa tenha correspondência imediata com a ocorrência e a gradação realizada pela Administração Pública no exercício do poder fiscalizatório.
6.Remessa necessária admitida e desprovida. Apelo voluntário conhecido, preliminar de decadência rejeitada e, no mérito, desprovido.